Tribunal: TJES
Processo: 0000608-80.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000608-80.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCIO ALVES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000608-80.2018.8.08.0062

APELANTE: ELCIO ALVES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELCIO ALVES DE JESUS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3011840, Doc. 03, pp. 67-70), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
f
echado
.

Nas razões recursais (Doc. 03, pp. 77-89), o apelante requer: 1) a absolvição, por insuficiência de provas; 2) a redução da pena-base; 3) a fixação de regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Doc. 03, pp. 91-97), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (Id. 3345022), manifestando-se pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja fixado regime inicial
semiaberto
.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000608-80.2018.8.08.0062

APELANTE: ELCIO ALVES DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELCIO ALVES DE JESUS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3011840, Doc. 03, pp. 67-70), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Piúma, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia (Doc. 03, pp. 03-04) que, no dia 24 de abril de 2017, na casa localizada na Avenida Piúma, Bairro Céu Azul, em Piúma, o denunciado ofendeu a integridade física de sua irmã Márcia Ferreira dos Santos, mediante socos e chutes, bem como ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha, sendo declarada extinta a punibilidade do crime de ameaça, em razão da prescrição.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Doc. 02, pp. 05-09), bem como pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Doc. 02, pp. 21-23), por meio do qual se identificou
lesão corto-contusa na região frontal
da mama e hematoma no olho esquerdo
.

Já quanto à
autoria,
também considero devidamente comprovada pelas declarações da vítima, promovidas em juízo (
link
no Id. 3011840), coerentes com aquelas prestadas na esfera policial (Doc. 01, p. 17), no sentido de que seu irmão a agredira com socos e chutes, pois ela havia desobedecido à ordem dele de que não fosse visitar sua mãe.

De início, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso vertente, como visto, as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, sendo compatíveis com a descrição das lesões constantes no Laudo Pericial.

Por outro lado, não há versão defensiva capaz de induzir dúvidas, uma vez que o apelante não foi ouvido na esfera policial e, embora intimado, não compareceu para interrogatório judicial, sendo declarado revel.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Passando à
dosimetria
, entendo que a negativação dos
antecedentes
está devidamente fundamentada na certidão de antecedentes (Doc. 03, p. 49), valendo ressaltar, em relação à quantidade de elevação, que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e, no caso,
o valor atribuído (06 meses) está próximo ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena do preceito secundário
, de modo que
não é possível considerá-lo excessivo ou inadequado.

Não houve insurgência recursal quanto às demais fases da dosimetria, inclusive sendo identificada a multirreincidência do apelante, de modo que a pena
definitiva
é mantida em
01 (um) ano de detenção.

Em relação ao regime inicial, entendo assistir razão à defesa e ao e. Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes, porquanto
a fixação do regime inicial fechado não é cabível para crimes punidos com detenção,
nos termos do art. 33,
caput
, do Código Penal, sendo, portanto, necessário estabelecer regime inicial
semiaberto,
tendo em vista a reincidência (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

Não é possível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a natureza do delito (Súmula nº 588, do STJ) e a reincidência em crime doloso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença apenas para fixar o regime inicial
semiaberto,
mantidas as demais disposições.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000608-80.2018.8.08.0062

APELANTE: ELCIO ALVES DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §9º, DO CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, sendo compatíveis com a descrição das lesões constantes no Laudo Pericial. Por outro lado, não há versão defensiva capaz de induzir dúvidas.

2. Dosimetria. A negativação dos antecedentes está devidamente fundamentada na certidão de antecedentes, valendo ressaltar, em relação à quantidade de elevação, que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e, no caso, o valor atribuído está próximo ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena do preceito secundário, de modo que não é possível considerá-lo excessivo ou inadequado.

3. Em relação ao regime inicial, assiste razão à defesa e ao e. Procurador de Justiça, porquanto a fixação do regime inicial fechado não é cabível para crimes punidos com detenção, nos termos do art. 33,
caput
, do Código Penal, sendo, portanto, necessário estabelecer regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal).

4
. Recurso
a que
se
dá

parcial
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.